Tribunal: TJDFT
Processo: 0733852-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA CONSUMAR O CRIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A tese absolutória não deve ser acolhida, vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu agiu de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração do bem da vítima.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, quando apresentadas de maneira firme e coerente, revestem-se de importante força probatória, sendo aptas a embasar o decreto condenatório quando confrontadas entre si e pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.